Tribunal: TJSP
Processo: 2202907-66.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 4.206, DE 19 DE AGOSTO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL QUE PROÍBE O TRÁFEGO DE CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR, MASSA DE CONCRETO OU PEDRA E DEMAIS CARGAS PESADAS EM ESTRADAS E DEMAIS VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS - ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE - NÃO RECONHECIMENTO -

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 4.206, DE 19 DE AGOSTO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL QUE PROÍBE O TRÁFEGO DE CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR, MASSA DE CONCRETO OU PEDRA E DEMAIS CARGAS PESADAS EM ESTRADAS E DEMAIS VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS - ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE - NÃO RECONHECIMENTO - PRESENÇA DE INTERESSE LOCAL - PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL - DIPLOMA NORMATIVO DE AUTORIA PARLAMENTAR, PORÉM, QUE INTERFERE NA ORGANIZAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DO TRÁFEGO LOCAL - ATO TÍPICO DE ADMINISTRAÇÃO, CUJO EXERCÍCIO E CONTROLE CABEM AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - DESRESPEITO AOS ARTIGOS 5o, 47, INCISOS II, XIV E XIX, LETRA 'A', E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - AÇÃO PROCEDENTE".

"Afigura-se irrecusável o interesse local dos Municípios para dispor sobre tráfego em seu território, mormente quando se verifica a intenção de mitigar problemas urbanísticos, ambientais e socioeconômicos advindos do deslocamento de veículos de carga em vias públicas sob sua jurisdição, descabendo cogitar de usurpação de competência legislativa privativa da União".

"O Executivo goza de autonomia e independência em relação à Câmara Municipal, que não podem ser violadas mediante elaboração legislativa que tenha por escopo impingir ao Prefeito o que deve ser feito em termos de administração pública".

"O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo".

"Ofende a denominada reserva de administração, decorrência do conteúdo nuclear do princípio da Separação de Poderes, a disciplina parlamentar sobre organização e planejamento do tráfego local".